Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747876-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA RECORRIDOS: ANA LÚCIA ANDRADE, LUIS RAUL ANDRADE, ANA MÁRCIA ANDRADE, INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADAS REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO CIVIL PARITÁRIO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO. VALIDADE. VALOR DA REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada objetivando a cobrança de obrigações decorrentes da rescisão de contrato de prestação de serviços entre sociedade de arquitetos e incorporadora de imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de inadimplemento parcial do contrato de prestação de serviços e o valor a ser pago como remuneração pelos serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. 4. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo, destinatário da prova, indefere diligência desnecessária, porque as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos se mostram suficientes para a apreciação da demanda. 5. Não configura julgamento extra petita o caso em que o Juízo não condenou a parte em objeto diverso ou superior ao pedido, mas sim em parte do pedido, proferindo sentença de parcial procedência. 6. Nos contratos civis paritários entre pessoas jurídicas que desenvolvem atividade econômica lucrativa, devem ser aplicados os arts. 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil, que preconizam a necessidade de intervenção mínima nos contratos civis e empresariais de natureza paritária, prevalecendo a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 7. Constatado o adimplemento parcial do contrato de prestação de serviços, em face da ausência de conclusão de todos os serviços contratados dentro do prazo previsto no contrato, resta legítima a resolução do contrato pela parte lesada. 8. Deve ser aplicado o valor contratualmente previsto para a contraprestação em caso de execução meramente parcial dos serviços contratados, que não tem natureza de cláusula penal e cuja substituição por outro valor ou outra prestação que porventura se possa entender mais adequada não é cabível, sob pena de interferência indevida com a liberdade contratual. 9. Não há litigância de má-fé se a parte vencida se limitou a atuar na defesa de sua posição jurídica, sem incidir em qualquer das hipóteses de conduta dolosa previstas no art. 80, I a VII do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso dos réus conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e julgamento extra petita rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada em parte. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. No mérito, recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Constatado o adimplemento parcial do contrato de prestação de serviços, em face da ausência de conclusão de todos os serviços contratados dentro do prazo previsto no contrato, resta legítima a resolução do contrato pela parte lesada, aplicando-se o valor contratualmente previsto para a remuneração em caso de execução parcial.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, parágrafo único e 421-A. CPC, arts. 80, 370, 371, 492, 1.012, § 3o. Regimento Interno do TJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1293952 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. Acórdão 1649067 de Relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da 4a Turma Cível. Acórdão 1923243 de Relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 1920460 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1255307 de Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 317, 421, 421-A, 422, e 884, todos do Código Civil, afirmando que deve ser observada a boa-fé objetiva. Assevera que o valor da remuneração não reflete a real expressão econômica dos serviços prestados, tampouco considera a disparidade causada pela rescisão unilateral do contrato, após a obtenção da licença para a instituição do condomínio, estando evidente a desproporcionalidade entre o trabalho entregue e a contraprestação. Enfatiza que ao desconsiderar a colaboração efetiva para a aprovação do empreendimento, ignorou-se o dever de lealdade e cooperação contratuais, resultando em enriquecimento sem causa dos contratantes, que se beneficiaram dos serviços técnicos sem contraprestação adequada; c) artigos 80, inciso II, e 81, ambos do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não são protelatórios, tampouco causaram qualquer prejuízo à parte contrária. Nas contrarrazões, a parte recorrida LUIS RAUL ANDRADE e OUTROS pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguir o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 113, 317, 421, 421-A, 422 e 884, todos do Código Civil, e 80, inciso II, e 81, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: É evidente o descumprimento do contrato pela parte autora, uma vez que, quase 4 (quatro) anos após a data do contrato, os projetos não haviam sido entregues. O fato de os projetos já terem tido sua execução iniciada no momento da rescisão contratual, ou de que anteprojetos ou versões preliminares tenham sido enviados anteriormente, não justifica o inadimplemento parcial, uma vez que, segundo o contrato especificara, os projetos definitivos já deveriam ter sido entregues anos antes. Ressalte-se que o contrato não condicionou a entrega dos projetos paisagístico e arquitetônico à aprovação do projeto urbanístico pelo Poder Público, tanto é que previu que o projeto paisagístico seria entregue em conjunto com o urbanístico. Além disso, a proposta contratual (que inclui os trabalhos a serem executados e os respectivos prazos) foi elaborada pela própria autora, incutindo nos contratantes a legítima expectativa de que os serviços contratados fossem entregues dentro dos exíguos prazos especificados, o que, entretanto, não foi cumprido. Assim, deve ser aplicado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), e aplicadas as previsões contratuais pactuadas para as partes em caso de conclusão parcial dos serviços contratados. Como apenas o projeto urbanístico (item 1.1) foi entregue em sua versão definitiva, deve ser utilizado o valor previsto no item 3.1 da proposta contratual, correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Esse foi o valor da remuneração livremente fixado pelas partes, em situação de paridade negocial, não se mostrando cabível a sua substituição por outro valor ou outra prestação que porventura se possa entender mais adequada, sob pena de interferência indevida com a liberdade contratual. Observe-se que se trata de contrato civil paritário entre pessoas jurídicas que desenvolvem atividade econômica lucrativa, devendo ser aplicados os arts. 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil, que preconizam a necessidade de intervenção mínima nos contratos civis e empresariais de natureza paritária, em que deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo excepcional a revisão contratual em negócios jurídicos dessa natureza [...] Os autores alegam que a referida cláusula se aplicaria apenas em caso de não êxito do empreendimento por ausência de financiamento, mas tal interpretação não encontra embasamento no texto da cláusula contratual, que se refere apenas a "desistência ou descontinuidade" do processo de desenvolvimento dos trabalhos contratados, hipótese em que se insere inequivocamente o caso de resolução contratual. Ressalte-se que não se trata de cláusula penal, que se refere à prefixação de perdas e danos decorrentes de ato ilícito, mas sim de valor contratualmente previsto para a contraprestação em caso de execução meramente parcial dos serviços contratados. Nenhuma das partes formulou pedido de indenização por perdas e danos no presente caso, mas apenas pedido de cobrança referente à remuneração pelos serviços prestados, por parte da autora. Também não se trata de caso de revisão contratual, mas de mero cumprimento do previsto no contrato. Deste modo, os réus devem ser condenados a arcar com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para remunerar os serviços prestados pela autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros moratórios segundo os índices legais (ID 67872957). A conduta, portanto, retrata a hipótese do art. 80, II, do Código de Processo Civil e faz incidir a penalidade prevista no art. 81, que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (ID 71350554). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmulas do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74667184. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016